Tribunal: STF
Processo: Ext 567
Classe: Ext
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-09
Data de publicação: 1993-06-09

Ementa:
EXTRADIÇÃO, DE CARÁTER INSTRUTORIA, FUNDADA EM "MANDAT
D'ARRET", SOLICITADA PELA SUICA, VIA DIPLOMATICA, SOB A INVOCAÇÃO DO
TRATADO CELEBRADO EM 1932, ENTRE NOS PROMULGADO PELO DECRETO 23.997/
34.
          DOCUMENTOS E PAPEIS QUE ACOMPANHAM A NOTA VERBAL DA
EMBAIXADA DO PAIS REQUERENTE. PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE. ART. VII DO
TRATADO  E  ART. 80,  PAR. 1.,  DA  LEI 6.815/80  -  ESTATUTO  DO
ESTRANGEIRO.
          "MANDAT D'ARRET". INSTRUMENTO HABIL A QUE SE REFERE O ART.
VII DO TRATADO E QUE ENVOLVE A FASE DE INVESTIGAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
PRECEDENTES DO STF: EXTRADIÇÕES 311, 333, 336, 421, 478, 489 E 491.
          MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO POR JUIZ DE INSTRUÇÃO COM
JURISDIÇÃO TERRITORIAL SOBRE O LOCAL ONDE OCORRERAM OS FATOS
DELITUOSOS ATRIBUIDOS AO EXTRADITANDO. ELEMENTO SUFICIENTE PARA
CARACTERIZAR A AUTORIDADE COMPETENTE.
          EXTRADIÇÃO COM BASE EM TRATADO FIRMADO COM O BRASIL.
PROMESSA DE RECIPROCIDADE. DESNECESSIDADE.
          TRAFICO DE ENTORPECENTES. DUPLA TIPICIDADE, ART. 19, I, 1
A 8 E II, A, B, C, DA LEI FEDERAL SUICA SOBRE ENTORPECENTE C/C. ART.
35, 36 E 48 DO C.P. SUICO A ARTS. 12 E 18, I, DA LEI BRASILEIRA
6.368/76 SOBRE ENTORPECENTE.
          DELITO QUE ENSEJA A EXTRADIÇÃO, QUER PELO TRATADO DE 1934,
ART. II, ALINEA 20, QUER PELO ART. 6. DA CONVENÇÃO DE VIENA SOBRE
"TRAFICO ILICITO DE ENTORPECENTES E DE SUBSTANCIAS PSICOTROPICAS",
CELEBRADA EM 22.12.88, APROVADA PELO DECRETO LEGISLATIVO 162/91 E
PROMULGADA PELO DECRETO 154/91, QUE ENTROU EM VIGOR NO BRASIL EM
10.10.91 (ART.).
          PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA. INOCORRENCIA EM AMBAS AS
LEGISLAÇÕES: ARTS. 70 E 71 DO C.P. SUICO E ART. 109, I, DO C.P.
BRASILEIRO.
          PRECEDENTES ESPECIFICOS DO STF: EXTRADIÇÕES 311, 333, 336,
428, 491 E 507.
          PEDIDO DEFERIDO.